Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OFENSA À TESE 1.076 DE RECURSOS REPETITIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte autora. Alega a existência de contradição face a condenação em honorários no valor de R$ 400,00 por apreciação equitativa com fulcro no elevado valor da causa. Para tanto, dispõe que a regra para fixação dos honorários consta no artigo 85 do CPC, sendo que a apreciação equitativa somente é permitida nas hipóteses do § 8o, nas quais não se enquadra a situação dos autos, de modo que prevalece a vedação à apreciação equitativa disposta no artigo 85 § 6o-A. Assim, pugna pela fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Com efeito, há vício no acórdão ao deixar de aplicar o disposto no artigo 85 §2o e § 6o-A do CPC, que impõem a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa na hipótese dos autos. O STJ fixou a tese 1.076 de recursos repetitivos, vedando a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa se mostrar elevado. Trata-se de orientação de natureza vinculante, a teor do que consta nos artigos 927, III e 1.039 do CPC, inclusive com previsão para o juízo de retratação quando o acórdão diverge da tese repetitiva, de modo que há erro material no acórdão embargado ao deixar de aplicar aquela tese.
IV. Assim, impõe-se o juízo de retratação, concedendo efeitos infringentes aos embargos para que, onde se lê: "Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em R$ 400,00, por apreciação equitativa, considerando-se o elevado valor da causa”, leia-se: “Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa”.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.